Tribunal: TJMT
Processo: 1022621-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022621-93.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LAUCENIR FIGUEIREDO ARAUJO - CPF: 581.522.961-04 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022621-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
LAUCENIR FIGUEIREDO ARAUJO

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Se a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, esta perde seu objeto e seus efeitos, necessária, pois, nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022621-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
LAUCENIR FIGUEIREDO ARAUJO

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Laucenir Figueiredo Araújo.

AÇÃO
: Busca e Apreensão (Processo n. 1021244-61.2020.8.11.0041), ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Laucenir Figueiredo Araújo.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

AGRAVO
: o Agravante sustenta que a notificação enviada com a finalidade de constituir em mora se refere à parcela n. 09 do contrato de financiamento, com vencimento em 28.11.2019, que se encontra quitada.

Defende que a ação foi distribuída sem a comprovação da mora,
bem assim que a notificação extrajudicial é despida de aviso de recebimento, pois não a assinou e, ainda, que o protesto do título foi realizado após o ajuizamento da demanda.

Assim, ao argumento de que o procedimento de constituição em mora não atendeu aos requisitos do Decreto-Lei n. 911/1969 e está eivado de nulidade.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja aplicado o efeito translativo ao recurso e julgar extinta a ação de busca e apreensão, bem como seja aplicada multa por litigância de má-fé.

Não houve pedido de liminar para o recurso.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contraminuta pelo Agravado (Id. 69313991 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1022621-93.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
LAUCENIR FIGUEIREDO ARAUJO

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Laucenir Figueiredo Araújo.

AÇÃO
: Busca e Apreensão (Processo n. 1021244-61.2020.8.11.0041), ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Laucenir Figueiredo Araújo.

DECISÃO AGRAVADA:
(proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá) deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária.

Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar,
ajuizada
por
Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de
Laucenir Figueiredo Araújo, ao fundamento de que as partes celebraram o “Contrato de Financiamento” n. 0165559460, no dia 28.02.2019, em que a instituição financeira concedeu um crédito ao requerido, aqui agravante, no valor líquido de R$ 22.195,56 (vinte e dois mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) para ser pago em 36 (trinta e seis) prestações no valor de R$ 892,99 (oitocentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos) cada uma, com o vencimento da primeira parcela previsto para o dia 28.03.2019 e da última para o dia 28.02.2022, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca RENAULT, modelo LOGAN FLEX EXPRESSION (PACKCONF1), ano 2012/2012, chassi 93YLSR7RHCJ343378, placa OBA0925, cor prata e RENAVAM n. 474737160.

A controvérsia está em saber se restou comprovada a configuração em mora do devedor

fiduciário, aqui Agravante, em razão de a notificação extrajudicial se referir à parcela do financiamento quitada antes do ajuizamento da ação, diversa daquela que foi objeto da busca e apreensão.

Pois bem.

O direito de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o artigo 3°, do Decreto-Lei n. 911/1969:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora
, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.
(destaquei)

No mesmo sentido, a Súmula n. 72/STJ estabelece:

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nessa linha, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2o, § 2o, da citada legislação:

”§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Desse modo, é indispensável que a carta seja entregue no endereço do domicílio do devedor, constante do contrato, ainda que seja recebida por terceiro, conforme se depreende da jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. NECESSIDADE. 1.
Conforme o entendimento assente deste Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1726367/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, julgado em 11.09.2018, DJe 17.09.2018).

No caso, narra a inicial da ação de origem que o requerido, aqui Agravante, não cumpriu as obrigações voluntárias pactuadas e deixou de pagar as prestações vencidas a partir de
28.12.2019
, qual seja, a parcela de n. 10.

Sucede que a
notificação
extrajudicial
enviada com a finalidade de constituir o devedor fiduciário em mora se refere à parcela n. 09
do contrato
de financiamento, no valor de R$892,99, com vencimento em
28.11.2019

e as demais subsequentes
(Id.
64760960 - pág. 7).

Conforme se extrai do extrato de débito que instrui a ação de origem, juntado no Id.
64760960 - págs. 9-10, a
parcela n. 09, com vencimento em 28.11.2019, que foi objeto da notificação, se encontra quitada.

Dessa forma, efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, esta perdeu seu objeto e seus efeitos, portanto necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Com efeito, esta Egrégia Câmara, em casos semelhantes, já se pronunciou no sentido de que a
notificação extrajudicial sobre prestação paga, diversa da que ensejou a lide, não serve como prova da mora, pois não atinge a finalidade de proporcionar ao devedor a quitação e evitar o prosseguimento da Ação.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA –MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é pressuposto imprescindível à propositura da Busca e Apreensão (Súmula n. 72/STJ). A notificação extrajudicial enviada com fundamento em parcela já quitada não serve para comprová-la.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
” (N.U 1009341-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Ainda: o

Agravo de Instrumento n. 1009341-55.2020.8.11.0000, Relator Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020.

No mesmo sentido, foi o julgamento do Recurso de Apelação n.
1003101-44.2020.8.11.0002, de minha relatoria, julgado em 27.05.2020, a saber:

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PARCELAS QUITADAS ANTES AJUIZAMENTO DA AÇÃO – INADIMPLÊNCIA SUPERVENIENTE QUE DEVERIA TER SIDO OBJETO DE NOVA NOTIFICAÇÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, a mesma perde seu objeto e seus efeitos, sendo necessária nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Não se presta à comprovação da mora a Notificação Extrajudicial encaminhada em data posterior à propositura do feito.
(TJMT – AP 1003101-44.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 27/05/2020)

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Mora do fiduciante. Ação julgada procedente. Apelação da ré. Alegada invalidade da notificação expedida para fins de comprovação da mora: acolhimento.
Notificação extrajudicial relativa à parcela anterior à mora noticiada na petição inicial, com regular prosseguimento do contrato e pagamento das prestações subsequentes até a data do novo inadimplemento. Inadimplência superveniente que deveria ter sido objeto de nova notificação. Inexistência de regular comprovação da mora. Ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Extinção da ação.
Sentença reformada. Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1013562-59.2018.8.26.0477; Relator (a): Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/01/2020; Data de Registro: 09/01/2020) (destaquei)

“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO.
CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA À DEVEDORA REFERENTE PARCELA ANTERIOR A COBRADA NOS AUTOS E JÁ QUITADA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. PROCESSO EXTINTO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC.
Recurso provido.”
(TJSP; Apelação Cível 1001030-92.2019.8.26.0291; Relator (a): Cristina Zucchi; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro: 17/11/2019) (destaquei).

Assim, não houve a válida constituição do devedor fiduciário em mora, que, conforme a Súmula 72 do STJ, é requisito indispensável ao ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão.

Realça-se, condição de procedibilidade, que deve ser comprovada no momento da propositura da demanda.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO (...).

2.-
Consoante o teor da Súmula 72 desta Corte, a demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim, descaracterizada a mora, impõe-se a extinção da busca e apreensão
.

(...). 4.- Recurso Especial provido.
” (REsp 1396500/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 06/11/2013) (destaquei).

Diante disso, e por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, imperioso aplicar ao caso o efeito translativo para, nesta decisão, extinguir a Ação principal.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico sobre o efeito translativo em decisões de Agravos de Instrumento.

Nesse sentido:

(...) EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO ORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. (...) 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as instâncias ordinárias podem extinguir o processo sem resolução de mérito, conhecendo de ofício de matéria de ordem pública, capaz de gerar a rescindibilidade do julgado caso não detectada a tempo, em respeito ao efeito translativo dos recursos ordinários e ao princípio da economia processual.
(...) 4. Recurso especial parcialmente provido, para que o Tribunal de origem promova novo julgamento do agravo de instrumento. (REsp 1293721/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, julg. 04/04/2013, DJe 10/04/2013). (destaquei)

Por derradeiro, registra-se que não restou configurada conduta e/ou comportamento processual reprovável a subsidiar o pedido de condenação por litigância de má-fé, na forma postulada pela parte recorrente.

Ademais, a violação de qualquer dever processual inadequado das partes não admite configuração por mera presunção, devendo, pois, ser amplamente comprovada por aquele que a alega, circunstância não observada nos autos.

Acerca do tema:

“
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Cumprimento de sentença – Impugnação julgada procedente – Insurgência contra o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica – Encerramento irregular da pessoa jurídica e insolvência caracterizada – Decisão mantida. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ -
A litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte - Descabida a pretensão concernente à condenação em litigância de má-fé quando não restar comprovado nos autos nenhum indício de que tenham agido de má-fé ou violado qualquer dever processual
.
(...)” (TJ-SP 20495994420188260000 SP 2049599-44.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/06/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018) (grifei)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para aplicar o efeito translativo e extinguir, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), a Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1021244-61.2020.8.11.0041, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Laucenir Figueiredo Araújo, em trâmite pela na 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Determina-se a restituição do automóvel ao Agravante ou, caso tenha sido alienado, a conversão em perdas e danos, bem como a cominação da multa prevista no art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei n. 911/1969, o que deverá ser providenciado no Juízo de origem.

Condena-se o autor, aqui Agravado, a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021